Tribunal: TJMT
Processo: 0022194-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022194-29.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ACUCAREIRA VILA BOA S.A - CNPJ: 13.110.660/0001-77 (EMBARGANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), VALE DO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 14.786.367/0001-97 (EMBARGANTE), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ COSTA MARQUES DE SA - CPF: 806.344.197-49 (EMBARGANTE), MARCOS BRANDAO WHITAKER - CPF: 101.667.988-27 (EMBARGANTE), MARCOS BRANDAO WHITAKER - CPF: 101.667.988-27 (ADVOGADO), BRUNO YUDI SOARES KOGA - CPF: 369.919.808-11 (ADVOGADO), JLL CORRETAGEM E TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 18.279.029/0001-10 (EMBARGANTE), ALOISIO SANTINI PEDRO - CPF: 220.946.828-03 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA TRISTAO - CPF: 288.626.698-10 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 277.987.668-98 (ADVOGADO), TARSO VINICIUS DELFINO ROMANI - CPF: 283.669.418-17 (ADVOGADO), AGRIFERT S A - CNPJ: 15.737.981/0001-21 (EMBARGADO), HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 380.549.538-28 (ADVOGADO), ANDRE ZANETTI BAPTISTA - CPF: 212.808.878-00 (ADVOGADO), VALE DO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 14.786.367/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ COSTA MARQUES DE SA - CPF: 806.344.197-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BRANDAO WHITAKER - CPF: 101.667.988-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JLL CORRETAGEM E TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 18.279.029/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AÇUCAREIRA VILA BOA S.A.
opõe embargos de declaração
(ID no 133988150), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 131949695, proferido no Recurso de Apelação Cível, que por unanimidade, não conheceu do recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão foi omisso, uma vez que não determinou a intimação para apresentação de quesitos, macula o ato decisório, eis que privou a parte embargante de influir na convicção do juízo de piso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

As contrarrazões foram juntadas no ID no 135902166, pugnando pelo não conhecimento do recurso, bem como pelo pagamento da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da ausência da intimação da embargante para apresentação de quesitos, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, basta uma singela análise do recurso de apelação constante do ID no 128623413, para constar que não houve recurso da embargante/apelante quanto a tal matéria, limitando-se, em suma, em defender:
a) a inadequação da via eleita, por ausência de interesse processual da apelada; b) validade e aceitação do contrato pactuado, sob o fundamento de que ao celebrar o contrato as partes tinham plena ciência do imóvel dado em garantia e seu respectivo valor; c) ausência dos requisitos inseridos no art. 381 do CPC/15”.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, não podendo ser conhecida.

Aliás, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INDEVIDA INOVAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não formulados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.”

(N.U 1005072-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) destaquei

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PENSIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2.
As teses não ventiladas em sede de apelação não podem ser apresentadas à análise nos embargos de declaração, haja vista estar configurada a inovação recursal.

”

(TJMT – RED. No 0071654-74.2017.8.11.0000, DESA. RELA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 21/07/2017) destaquei

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15 a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não conhecimento é medida que se impõe.

Por fim, não há se falar em litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
não conheço
dos presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022